Tribunal: TJES
Processo: 5011955-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Sucessão Processual; Suspensão do Processo; Legitimidade para a Causa; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011955-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA LIMA DE FREITAS

AGRAVADOS:
MARIA DA GLORIA ROCHA LIMA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ALEGADO DIREITO DE CRÉTIO – COMPANHEIRO DA HERDEIRA – OMISSÃO NA ANÁLISE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CABIMENTO QUE SE CONFUNDE COM

O MÉRITO RECURSAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO – INOVAÇÃO RECURSA RECONHECIDA – RESERVA LEGAL – ALEGADO DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – EXAME PELAS VIAS ORDINÁRIAS – POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO INVENTÁRIO – EVENTUAL BUSCA JUNTO AOS HERDEIROS NOS LIMITES PARTILHADOS – ART. 1997 DO CÓDIGO CIVIL – SILÊNCIO NA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO – PRECEDENTES DO COL. STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A questão que confunde com o mérito da demanda com ele deve ser examinada. Rejeitada a preliminar de falta de cabimento.

2. Não houve omissão na decisão objurgada quanto ao suposto pedido de suspensão do feito, pois a ausência de enfrentamento pelo juízo a quo decorreu de ausência de pedido da própria Agravante em primeiro grau, tendo postulado o sobrestamento do inventário somente perante este órgão ad quem. Uma vez não devolvida a matéria, configura-se inviável decidir sobre a questão levantada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Inovação recursal reconhecida.

3. Eventual discussão sobre benfeitorias realizadas no bem não lhe confere legitimidade para figurar no inventário, tampouco para se qualificar como herdeira do espólio de Saturnino Januário Rocha, por não se amoldar às hipóteses legais (CPC, art. 616).

4. Pela cognição que o recurso comporta, a Agravante nem sequer seria legítima para se manifestar no processo de inventário, ponto este que deverá ser melhor aprofundado pelo juízo o quo, sob pena de supressão de instância.

5. Eventual direito de crédito será ser definido em ação própria, sendo desnecessário analisar a questão sob o prisma do procedimento especial do inventário e, caso algum direito seja reconhecido, nada impedirá que a Agravante perceba o valor por meio dos herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube, na forma do artigo 1.997 do Código Civil.

6. Acerca da ausência de análise dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o silêncio quanto ao exame do benefício importa em deferimento tácito da benesse.

7. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno Prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011955-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA LIMA DE FREITAS

AGRAVADOS:
MARIA DA GLORIA ROCHA LIMA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PRELIMINAR DE FALTA DE CABIMENTO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MARIA LIMA DE FREITAS
contra r. decisão que deferiu o processamento do inventário e determinou a imissão liminar na posse do bem à inventariante, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Pinheiros, nos autos da "Ação de inventário na forma de arrolamento c/c pedido de tutela de urgência", registrada sob o n. 5000548-49.2022.8.08.0040, ajuizada por
MARIA DA GLORIA ROCHA LIMA E OUTROS
em relação aos bens de Saturnino Januário Rocha.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 6625390), os Agravados argumentam que é incabível o recurso contra capítulo de decisão que não se manifesta acerca da gratuidade de justiça.

De plano, entendo que se trata de ponto que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

Os Agravados sustentam, ainda, em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, que houve inovação recursal, pois não consta da Contestação apresentada qualquer pedido de “sobrestamento do andamento do inventário”, seja de forma autônoma, seja por meio de tutela de urgência.

Instada a se manifestar sobre esse ponto (ID 6941563), a Agravante impugnou o argumento afirmando que a preliminar é infundada (ID 7155605).

Entendo que o argumento merece acato.

É cediço que, quando a parte traz nova tese para fundar seu pedido nas razões recursais que não foi enfrentado anteriormente pelo juízo a quo, haverá inovação recursal e, de acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, questões de fato não propostas no juízo de origem poderão ser suscitadas na apelação apenas quando a parte comprovar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

De fato, não houve omissão na decisão objurgada quanto ao suposto pedido de suspensão do feito, pois a ausência de enfrentamento pelo juízo
a quo
decorreu
de ausência de pedido da própria Agravante em primeiro grau
, tendo postulado o sobrestamento do inventário somente perante este órgão
ad quem
.

Uma vez não devolvida a matéria, configura-se inviável decidir sobre a questão levantada, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Ante a inovação recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante ao pedido de suspensão do feito.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado, a Agravante insurge-se contra pronunciamento que deferiu o processamento do inventário e o pedido liminar de imissão na posse em favor da inventariante.

Em suas razões (ID 6255591), afirma a Recorrente, em síntese, que a decisão agravada não examinou os pedidos formulados em contestação, o que pode gerar dano de difícil e incerta reparação.

Salienta que, após eventual homologação de partilha de bem entre herdeiros, não será possível reaver os créditos oriundos da demanda, podendo lhe causar prejuízos.

Defende que o juízo
a quo
não decidiu sobre o pedido de suspensão do feito, a reserva de crédito e o pedido de justiça gratuita, prosseguindo com os pleitos dos Agravados sem qualquer exame das questões aventadas.

Em seguida (ID 6625390), os Agravados apresentaram contrarrazões e pleiteiam a manutenção da decisão objurgada.

Pois bem.

Em uma análise dos autos, respeitando os âmbitos de cognição e de devolutividade inerentes ao agravo de instrumento, entendo que não há motivos para modificar o entendimento já externado quando da análise da antecipação de tutela recursal. Explico.

Em uma narrativa confusa, ora a Recorrente se intitula como herdeira, ora como credora dos herdeiros. Em verdade, do compulsar dos documentos acostados na origem, verifica-se que a Agravante reside no imóvel pertencente ao acervo hereditário do espólio de Saturnino Januário Rocha, por ter sido companheira de um dos herdeiros.

Consta na manifestação da Agravante nos autos de origem, ainda, que teria direito a benfeitorias realizadas no imóvel, o que justificaria a sua pertinência subjetiva nos autos do inventário.

Entretanto, ao menos em primeiro momento, verifica-se que eventual discussão sobre benfeitorias realizadas no bem não lhe confere legitimidade para figurar no inventário, tampouco para se qualificar como herdeira do espólio de Saturnino Januário Rocha, por não se amoldar às hipóteses legais (CPC, art. 616).

Assim, pela cognição que o recurso comporta, a Agravante nem sequer seria legítima para se manifestar no processo de inventário, ponto este que deverá ser melhor aprofundado pelo juízo
o quo
, sob pena de supressão de instância.

Para além desse ponto, dada a necessidade de dilação probatória acerca de eventuais melhoramentos no imóvel, o alegado direito de crédito deve ser perquirido em demanda própria, a qual, inclusive, segundo consta na manifestação do ID 16752476 dos autos de origem pela própria Recorrente, já foi iniciada e registrada sob o n. 5000487-91.2022.8.08.0040, devendo o juízo de primeira instância decidir a questão pelas vias ordinárias.

É cediço que o objeto do inventário cinge-se à administração do patrimônio do espólio, de forma que questões que demandem instrução probatória devem ser realizadas nas vias ordinárias, a teor do artigo 612 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006072-84.2021.8.08.0000 AGRAVANTES: SIDNEY BERGAMIN, VANDERLEY BERGAMIN, MARIA APARECIDA BERGAMIN LINHARES, SIRLEY BERGAMIN E SIRLENE BERGAMIN AGRAVADOS: AVELINO BERGAMIN E ROBERTO BERGAMIN RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REQUERIMENTO FORMULADO PELO INVENTARIANTE DE IMISSÃO NA POSSE DE TODOS OS BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ ADMINISTRAÇÃO PELOS HERDEIROS ATUAIS POSSUIDORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO COMPETENTE – ART. 612 DO CPC – RECURSO IMPROVIDO. 1. Muito embora de natureza contenciosa, trata-se o inventário de procedimento especial que não contempla larga dilação probatória pela via do contraditório, já que a jurisdição é limitada à administração do patrimônio do espólio. 2. Se existir qualquer tipo de controvérsia a respeito de alguma matéria, ainda que mínima, a demandar produção de prova e reclamar contraditório, torna-se imperiosa a remessa da questão às vias ordinárias, em consonância com o disposto no art. 612 do Código de Processo Civil. 3. Recurso improvido. (TJES - AI 5006072-84.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Desembargador Carlos Simões Fonseca; jul. 09/03/2022).

Ademais, pela devolutividade restrita deste Agravo, não seria possível cogitar eventual direito à meação do bem pela Agravante na qualidade de companheira do herdeiro, eis que, ao que parece, o falecimento do Senhor Saturnino Januário Rocha com a posterior transmissão dos bens decorrente do princípio de saisine ocorreu no ano de 1978 (certidão de óbito – ID 15584487 dos autos de origem), ao passo que a Recorrente almeja o reconhecimento de união estável a partir do ano de 2004 (ID 6255595).

Nesse cenário, ainda que haja reconhecimento de união estável entre a Agravante e o herdeiro, que tem como regra a formação do regime de comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725), o bem objeto de inventário não se comunica por ter sido recebido pelo herdeiro em momento antecedente à formação da entidade familiar.

Diante disso, eventual direito de crédito será ser definido em ação própria, sendo desnecessário analisar a questão sob o prisma do procedimento especial do inventário e, caso algum direito seja reconhecido, nada impedirá que a Agravante perceba o valor por meio dos herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube, na forma do artigo 1.997 do Código Civil.

Acerca da ausência de análise dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o silêncio quanto ao exame do benefício importa em deferimento tácito da benesse, veja-se:

[...] 1.
A Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Dessa forma, presume-se deferido o benefício da justiça gratuita, não havendo que se falar em reforma da decisão nesse ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno (ID 6604163).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/03/2024

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 05/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.